Tribunal: TJSP
Processo: 2033300-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu a substituição do perito. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que indeferiu a substituição do perito. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2033300-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes
CECÍLIA ROMANO BONACHELLA e ÁLVARO LUIZ BONACHELLA, é agravado
MASOTTI LOFT EKKO HOUSES LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2033300-21.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Cecilia Romano Bonachella e outro
Agravado(s):
Masotti Loft Ekko Houses Ltda.
Comarca:
Indaiatuba 1a Vara Cível
1a Instância:
1012281-76.2018.8.26.0248
Juiz(a):
Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Voto no
25.564
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização.
Decisão que indeferiu a substituição do perito. Inconformismo.
Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código
de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015,
do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial
repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada.
Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não
conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fl.
497 dos autos de origem que, em ação de indenização, indeferiu a
substituição do perito.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/16.
Recurso processado sem a liminar (fl. 601).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, enumerou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão relativa à natureza jurídica do rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, isto é, se o rol que prevê as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento é taxativo ou não, foi objeto de
julgamento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Firmou-se a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação”.
Em que pese o posicionamento contrário desta Relatoria
a respeito do tema, o entendimento a respeito da taxatividade mitigada do
rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi sedimentado em sede de
recurso especial repetitivo, de observância obrigatória aos tribunais, nos
termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, é excepcional a admissão do agravo de
instrumento interposto contra decisão não prevista nos incisos do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, e está condicionada à presença do
requisito urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.
No caso, os agravantes insurgem-se contra decisão que
indeferiu a substituição do perito.
Via de regra, este tipo de decisão interlocutória não está
sujeita a impugnação por meio de agravo de instrumento. Além de não estar
prevista no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a questão não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do
recurso de agravo de instrumento. Também não haverá inutilidade do
julgamento da matéria no recurso de apelação, uma vez que matéria
probatória pode ser reapreciada pelo tribunal em eventual recurso de
apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Portanto, não se trata de circunstância excepcional que
justifique a admissão do presente agravo de instrumento.
Sobre o tema, o precedente desta C. Corte:
Agravo
Interno
no
2132833-84.2019.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
PROBLEMAS EM MURO QUE SEPARA
IMÓVEIS LINDEIROS DECISÃO AGRAVADA QUE
REJEITOU PEDIDO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS
PERICIAIS,
ASSIM
COMO
PRETENSÃO
DE
SUBSTITUIÇÃO
DO
"EXPERT"
OU
MESMO
REPETIÇÃO DA PROVA TÉCNICA DECISÃO QUE
NÃO CONSTA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015
TAXATIVIDADE MITIGADA
TESE FIXADA NOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS No 1.704.520/MT
E No 1.696.396/MT
QUESTÃO QUE, CONTUDO,
ALÉM DE NÃO CONSTAR NO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015, NÃO DEMANDA URGÊNCIA NA SUA
APRECIAÇÃO

MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO TORNA INÚTIL A ANÁLISE
DA
QUESTÃO
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO

VALORAÇÃO
A
RESPEITO
DAS
CONCLUSÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PERICIAIS, BEM COMO SOBRE A POSTURA DO
PROFISSIONAL
DURANTE
A
PRODUÇÃO
DA
PROVA TÉCNICA QUE SÃO PRERROGATIVAS DO
JUIZ
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA,
NÃO
SE
VISLUMBRANDO
PREJUÍZOS
IMEDIATOS
AO
AGRAVANTE,
NEM
CARACTERIZANDO
A
URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO

AGRAVO NÃO CONHECIDO. (32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j.
17/07/2019)
Importante ressaltar que a inadmissibilidade do agravo
não acarretará a preclusão da questão, pois será possível impugnar a decisão
em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme
dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
É o que destaca Leonardo Greco: “A segunda e mais
importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível contra
qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se à
enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas
inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à regra
do §1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau ou
pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação contra a
sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões deste
recurso” (Instituições de Processo Civil: recursos e processos da competência
originária dos tribunais, vol. III, 1a ed., 2015, p. 149).
No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção
Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida
ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser
impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei
13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).
Nesse tópico, da recorribilidade diferida, destaco o
entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:
Agravo de Instrumento no 2113415-68.2016.8.26.0000
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Juntada de
croqui e memorial descritivo. Insurgência. Não cabimento.
Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do novo CPC.
Rol taxativo. Recorribilidade diferida. Questões resolvidas
na fase de conhecimento não integrantes do rol
taxativo não são cobertas pela preclusão e podem ser
suscitadas nas razões ou contrarrazões de eventual
apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (rel. Neves
Amorim, j. 28/6/2016).
Por estas razões, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator